Tribunal: STF
Processo: HC 221713
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio Jose de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 755.244/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, em novembro/2020, custódia essa convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003, ante a apreensão de cerca de 380g (trezentos e oitenta gramas) de maconha e aproximadamente 27g (vinte e sete gramas) de cocaína, além de arma de fogo e munições. Posteriormente, foi condenado, em 9/10/2021, pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar.
O impetrante sustenta, em síntese, a inobservância “aos princípios da provisionalidade, contemporaneidade, necessidade concreta e atual da medida constritiva cautelar.”
Ao final, requer o seguinte:

“a. A concessão da ordem, já em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva, mesmo mediante a imposição de medidas cautelares
 b. A concessão da ordem, com a ratificação da liminar e a imediata soltura do acusado, nos termos da fundamentação; 
c. Em caso de não conhecimento da impetração, a concessão de ordem de ofício.”

Examinados os autos, decido. 
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. TESE SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELO ENCAMINHADO À CORTE A QUO. TEMA ESVAZIADO. ADEMAIS, ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PACIENTE CONDENADO A ELEVADA PENA. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO PARA A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. TESES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
 1.	Consoante frisado na decisão agravada, ao que se tem dos autos, o acórdão atacado – que examinou a alegação de excesso de prazo – foi proferido antes da prolação da sentença condenatória, de modo que, sobrevindo o édito condenatório, esvaziada está a alegação de excesso de prazo. 
2. Quanto à tese de excesso de prazo para o processamento do recurso de apelação, noticiou o Magistrado de piso, nas informações encaminhadas a esta Corte, que os autos foram remetidos ao Tribunal a quo, em 8/8/2022, para o devido exame do apelo defensivo. Com isso, prejudicada está a análise do tema. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Casa é reiterada de que a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 9 anos e 4 meses de reclusão, cabendo destacar, ainda, que, segundo a própria defesa, o agravante foi preso em 27/11/2020. 
3. Constatado que as alegações de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea para a prisão não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de se debruçar sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
4. Agravo regimental desprovido.”

O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.
Ademais, como se observa da leitura da ementa transcrita acima, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de outubro de 2022.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente